Tribunal: TJDFT
Processo: 0727213-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727213-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA D ASSUNCAO CARDOSO FUJISHIMA AGRAVADO: PAULO MITIAKI FUJISHIMA, MIRTIS RIBEIRO DA SILVA, ELIZA MITIKO FUJISHIMA KWABARA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA D’ASSUNÇÃO CARDOSO FUJISHIMA (inventariante) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id. 131167045), que, nos autos do inventário pelo rito do arrolamento comum (Processo no 0723016-06.2019.8.07.0001), proposto por PAULO MITIAKI FUJISHIMA e ELISA MITIKO FUJISHIMA KWABARA (herdeiros), em relação aos bens deixados por Nelson Fujishima, determinou a intimação de MIRTIS RIBEIRO DA SILVA (interveniente), para apresentar certidão de ônus do imóvel com endereço em SHCES Quadra 305, Bloco D, apartamento 204, Cruzeiro Novo, a fim de viabilizar, eventualmente, sua sub-rogação nos direitos relativos à meação do bem. Descontente, a inventariante interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 38332968), destaca que a decisão agravada teria admitido o ingresso da Sra. MIRTIS RIBEIRO DA SILVA no feito na qualidade de terceira interessada. Assevera que o de cujus e a Sra. Mirtis mantiveram casamento entre 15/5/1942 e 9/5/1988, tendo eles, na constância, residido na casa com endereço lote 04, quadra 08, bloco M, Cruzeiro Velho, a qual teria sido alienada e devidamente partilhada quando da dissolução da relação conjugal. Pontua que, por conseguinte, o falecido, com sua respectiva meação, teria adquirido, em 17/10/1988, o apartamento situado na Quadra 805, Bloco A, apartamento 106, já separado e sem qualquer contribuição de sua ex-esposa. Destaca que o de cujus teria conhecido a ela – a agravante – quando já habitava nesse último imóvel, e, então, iniciaram a união estável que restou reconhecida, segundo sua narrativa, nos autos do processo no 0752378-67.2019.8.07.0016. Esclarece, ainda, que o imóvel em discussão no inventário, situado em SHCES 305, Bloco D, apartamento 204, foi adquirido já no curso da união estável, em 3/8/1989, sem qualquer contribuição da ex-cônjuge ou relação com os bens referentes àquela relação matrimonial, o que já teria sido reconhecido na ação de reconhecimento de união estável. Sublinha que o julgador singular estaria agindo de ofício, sem pedido expresso da ex-cônjuge, de modo que a decisão agravada violaria o procedimento legal relativo à intervenção de terceiros, que, de acordo com sua tese, depende de autuação do pedido em autos apartados e recolhimento de custas, sujeitando-se, ainda, a ônus sucumbencial. Defende a ausência de interesse da Sra. MIRTIS RIBEIRO DA SILVA, asseverando que: a) a inexistência de partilha quando da dissolução do casamento havido entre ela e o de cujus não teria sido demonstrada; b) “(...) não há registro de sub-rogação de bens em favor da ex-mulher, cuja separação se deu 31 anos antes do falecimento do de cujus (...)” (p. 13); c) “(...) o bem atual em inventário adveio da venda de um apartamento particular e exclusivo do Sr. Nelson, como já apontado por sentença judicial exarada nos autos da declaração de união estável (...)” (p. 14); d) “(...) a aquisição do bem se deu mais de 2 anos após a separação judicial de Nelson e Mirtis, não havendo um único elemento de prova de esforço comum para aquisição do bem – aliás, a sra Mirtis, ao tempo, residia no exterior, conforme seu depoimento nos autos da união estável (...)” (p. 14); e) “(...) a sra. Mirtis deixou passar 31 anos após a separação sem ajuizar ações de anulação, sem postular partilha e sem se insurgir contra a venda do bem anterior (...)” (p. 14); f) “(...) eventual pretensão estaria, de toda forma, sujeita a prescrição pela regra do artigo 178 do CC de 2002, uma vez que a ex-mulher separou-se em 1988, divorciou-se consensualmente em 1991 e nunca se insurgiu contra o ato homologatório do divórcio (...)” (p. 14); g) “(...) Também irremediavelmente prescrita qualquer pretensão de anulação da escritura de compra e venda da casa em que habitava, bem como o direito de pedir a retificação do registro de compra e venda para constar eventual sub-rogação (...)” (p. 14). Ao final, requer o provimento de seu recurso para que seja reformada a decisão agravada com a determinação de exclusão de todas as manifestações da Sra. MIRTIS RIBEIRO DA SILVA nos autos e do seu registro no processo como terceira interessada. Não foi deduzido pedido de natureza liminar. Preparo (id. 38332977 e id. 38332979). Contrarrazões das agravadas ELIZA MITIKO FUJISHIMA e MIRTIS RIBEIRO DA SILVA (id. 38846740). Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado PAULO MITIAKI FUJISHIMA quedou-se inerte (id. 39322497). Intimada para se manifestar acerca da eventual ausência de interesse recursal, a parte recorrente apresentou petição (id. 40240080). É o relatório. Decido. Quanto à admissibilidade recursal, impõe destacar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, facultando ao recorrente, nos casos de vícios sanáveis, a possibilidade de corrigi-los, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o preenchimento do requisito do interesse recursal depende de uma análise do conteúdo do pronunciamento judicial recorrido, de tal modo que a interposição do recurso objetive produzir alguma modificação circunstancial, beneficiando a parte que recorre, em sendo ele provido. Assim, transporta-se para o ambiente recursal a lógica que decorre do binômio necessidade-utilidade, de maneira que a interposição do recurso precisa ser indispensável para reverter um cenário que seja desfavorável ao recorrente. Na presente hipótese, os limites objetivos delineados no recurso, conforme relatado, se referem à discussão quanto à possibilidade jurídica de atuação da Sra. MIRTIS RIBEIRO DA SILVA no feito, suscitando a eventual existência de algum direito sobre o imóvel situado no endereço SHCES Quadra 305, Bloco D, apartamento 204, Cruzeiro Novo. Entretanto, ao analisar o teor do pronunciamento judicial recorrido, verifica-se que tal matéria ainda não chegou a ser objeto de decisão pelo julgador de primeiro grau. De fato, o decisum agravado foi proferido após a ex-cônjuge do de cujus apresentar petição nos autos, noticiando determinadas circunstâncias em relação ao bem em questão e à dissolução do matrimônio, o que, em tese, prejudicaria os direitos da cônjuge supérstite sobre o referido imóvel. Foi nesse cenário em que sobreveio a decisão agravada, na qual o julgador singular, nesse ponto, limitou-se a reconhecer a existência do requerimento de ingresso no feito apresentado pela Sra. MIRTIS RIBEIRO DA SILVA, determinando a sua intimação para que apresentasse documentos. Confira-se: Vistos, etc. Trata-se de inventário dos bens deixados por NELSON FUJISHIMA. Por pender questão litigiosa em relação ao imóvel do Cruzeiro (SHCES Quadra 305, Bloco D apto 204, Cruzeiro Novo, RAXI Brasília- DF), este foi relegado à sobrepartilha, conforme se verifica em decisão id. 90663558. Tal decisão foi impugnada por meio de agravo de instrumento, o qual foi julgado, mantendo incólume o decidido (ofício id. 115544864) Ocorre que a pendência em relação ao imóvel foi resolvida com o julgamento procedente da ação de reconhecimento de união estável post mortem no 0752678-67.2019.8.07.0016, nos seguintes termos (sentença id. 115148980): "para reconhecer a união estável existente entre a autora e o falecido N.F., no período compreendido entre 1989 até 09/05/1993, véspera do casamento do casal (ID 48051857); assim como para declarar bem reservado do falecido N.F. o imóvel denominado Apartamento n. o 204, Bloco D, Quadra 305, SHCE Sul, Cruzeiro – DF". Ou seja, o imóvel do Cruzeiro poderá retornar a integrar a presente partilha, diante do reconhecimento de que tal bem integra o patrimônio exclusivo do falecido, não sendo possível, portanto, a sua meação em favor da inventariante. Não obstante, o mencionado Juízo da Vara de Família, ao admitir o ingresso de MIRTIS RIBEIRO DA SILVA, como terceira interessada no feito, dispôs: "é fato incontroverso nos autos que não foi efetuada a partilha dos bens quando da dissolução do primeiro casamento do falecido e de sua ex-esposa, de forma que há interesse jurídico da ex-mulher na presente demanda". Na referida sentença também foi relatado o seguinte: "Em 07/06/1989 o falecido procedeu à alienação do imóvel acima descrito. Em 03/08/1989, o falecido adquiriu o imóvel denominado Apartamento 204, Bloco D, Quadra 305, SHCE/Sul (ID 51819066). Portanto, o que se percebe é que em curto espaço de tempo o falecido alienou um imóvel de sua propriedade exclusiva, e, logo em seguida, menos de dois meses, procedeu à aquisição de novo imóvel, que é objeto da lide". Isto é, de acordo com essas informações dispostas na sentença proferida no juízo de família, vislumbra-se a possibilidade de meação do bem imóvel do Cruzeiro em favor da ex-cônjuge do primeiro casamento do falecido, Sra. MIRTIS RIBEIRO DA SILVA, que também requereu o ingresso no feito, através da petição id. 118080197; uma vez que não houve partilha dos bens quando do divórcio, assim como ficou demonstrado que o falecido adquiriu o apartamento após ter vendido apartamento n. o 106, bloco A, quadra 805, no SHCE/Sul, Brasília, DF em 25/10/1988. Desse modo, intime-se MIRTIS RIBEIRO DA SILVA a anexar certidão de ônus do imóvel descrito acima (apartamento n. o 106, bloco A, quadra 805, no SHCE/Sul, Brasília-DF), de modo a comprovar que o bem pertencia ao patrimônio comum do casal, o que possibilitará a sua sub-rogação nos direitos relativos à meação do imóvel no Cruzeiro. De todo modo, não há que se falar em exclusão da inventariante quanto à sucessão no imóvel do Cruzeiro, pois, ainda que tenha sido reconhecido como bem particular do falecido, caberá a Sra. MARIA D ASSUNCAO CARDOSO o seu quinhão hereditário, em concorrência com os filhos do inventariado, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil. Em decisão id. 114440552, a inventariante foi intimada a indicar, em tabela única, todas as dívidas atualizadas do espólio, para que se avalie a necessidade de venda prévia de bens integrantes do espólio para fazer face às dívidas. Em id. 116118987, a inventariante apresentou plano de partilha e de quitação das dívidas, o qual foi impugnado pelos herdeiros. Assim, manifeste-se a inventariante quanto ao esboço apresentado pelo herdeiro Paulo em id. 118636413. Quanto ao pleito de alienação do imóvel do Guará para arcar com as dívidas do espólio e demais despesas do inventário, intime-se a herdeira ELIZA MITIKO FUJISHIMA KWABARA a se manifestar sobre o aludido requerimento, uma vez que o herdeiro Paulo já manifestou concordância. Por fim, em relação ao pedido da herdeira Eliza para que seja reconsiderado o direito real de habitação em favor da inventariante sobre o imóvel do Cruzeiro, por alegar estar vivendo em precárias condições, motivo pelo qual a inventariante deveria desocupá-lo para poder habitá-lo, verifico que não há como conceder tal pleito, uma vez que a situação vivenciada pela requerente não impõe a desconsideração do direito real de habitação em relação à viúva. (Destacou-se). A controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, a toda evidência, representa questão ainda não resolvida pelo julgador de primeiro grau, o que revela a ausência de interesse recursal que justifique a sua interposição. Até porque, em se tratando de matéria, prima facie, de alta indagação, é essencial que os fatos e circunstâncias suscitados pelas partes possam ser devidamente avaliados no Juízo de origem, em toda a sua extensão, não cabendo a esta Corte analisá-los prematuramente em grau de recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Enfim, como o presente agravo de instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade, já que questiona matéria ainda não decidida na origem, o reconhecimento de sua inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora